Tribunal: TJES
Processo: 5029210-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029210-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARTINS ALTOE e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029210-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, EDUARDO MARTINS ALTOÉ
.

RECORRIDO
: EDUARDO MARTINS ALTOÉ, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que efetuou em 25/07/2024 a compra de dois capacetes no valor total de R$2.199,80 junto a plataforma da requerida. Relata que, em 31 de julho de 2024, o pedido apresentou atraso na entrega, uma vez que o vendedor ainda não havia realizado o envio do produto, tendo solicitado o cancelamento da compra em 03 de agosto de 2024. Sustenta que entrou em contato com a requerida, sendo informado que a plataforma não poderia intervir e que o dinheiro ainda não havia sido repassado ao vendedor.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
Condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.199,80, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir de 03 de agosto de 2024; Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
“

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a requerida
alega não possuir responsabilidade sobre produtos anunciados por terceiros, atuando apenas como intermediadora, sem vínculo com os vendedores. Sustenta que a demanda deveria recair sobre o vendedor, único responsável pelo produto. Argumenta que o Programa Compra Garantida não se aplicou, pois a parte recorrida encerrou a reclamação, inviabilizando a intervenção da plataforma. Por sua vez,
a parte autora
requer o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5.
Por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno as partes recorrentes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)